Tribunal: TJMT
Processo: 1026428-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026428-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR DR. MÁRCIO GUEDES, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1010062-10.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVAD
A
:

CONDOM
Í
NIO HOTEL M. G. FLATS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EX
ECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

TAXAS CONDOMINIAIS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTE
RRUPÇÃO.
DUAS AÇÕES DE EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUANTO À ORA AGRAVANTE E CONTINUIDADE
QUANTO A
OUTRO LITISCONSORTE ATÉ
POSTERIOR EXTINÇÃO TOTAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
TERMO INICIAL DO RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TERMINATIVA QUE PÔS FIM À PRIMEIRA AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
CREDOR QUE NÃO PERMANECEU INERTE QUANTO À BUSCA JUDICIAL DO ADIMPLEMENTO

DAS TAXAS CONDOMINIAIS.

DESISTÊNCIA
PARCIAL
QUE NÃO AFASTA O EFEITO DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
PERANTE TERCEIROS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA DA PRIMEIRA AÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por
Construtora Imobiliária
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob alegação de prescrição
quinquenal da pretensão de cobrança de
taxas condominiais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão
envolve o contexto do
ajuizamento de duas ações de execução
e uma ação de rescisão contratual.

3. A
primeira
ação de execução demandou a agrav
ante e outra parte
em litisconsórcio passivo
. Após a agravante, executada,
apresentar contrato
de compra e venda
demonstrando a alienação da unidade imobiliária,
o exequente pediu a desistência da ação e a continuidade com o outro litisconsorte, então comprador. Porém, o comprador
havia ajuizado ação de rescisão de contrato contra a construtora, ora agravante, e obteve sentença favorável
e já transitada em julgado, ocasionando acordo entre o Condomínio exequente para a extinção da primeira execução, sem resolução de mérito. A sentença que homologou esta extinção transitou em
julgado em
30/11/
2021.

4. Em
sequência, em
22/03/2022,
o Condomínio ajuizou nova ação de execução para cobrar as mesmas taxas
condominiais
e outras acrescidas, em desfavor da

então

Construtora
, ora agravante
, a qual compareceu
espontaneamente
aos autos apenas em
10/02/2023, mediante exceção de
pré
-executividade.

5. Desse modo, a questão em discussão é saber se a
recontagem do prazo prescricional, a partir da
interrupção da prescrição concernente à primeira execução, que teria ocorrido com o trânsito em julgado daquela ação
(30/11/2021)
,
também teria efeito perante a Construtora/agravante,
a qual sustenta que
a recontagem
dos cinco anos
deveria ser
a partir
do trânsito em julgado da homologação do pedido de desistência
em 11/09/2017, e não do último ato processual da primeira ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A tese da agravante de que o termo inicial da prescrição quinquenal deveria ser contado a partir da homologação do pedido de desistência, em 11/09/2017, foi afastada. Isso porque
,
o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da primeira ação de execução, reiniciando sua contagem apenas com o trânsito em julgado da sentença terminativa que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em 30/11/2021.
Inteligência do
s

art
s
. 202, parágrafo único,
e
206, § 5º, I,
do Código Civil
.

7. De acordo com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prescrição pela primeira execução preserva seus efeitos mesmo após a desistência parcial em relação à agravante,
pois

também
aplicável a recontagem do prazo de cinco anos
perante terceiros à relação processual,
a partir do último ato processual da ação de execução
extinta
por sentença terminativa
.

8
. Dessa forma, o ajuizamento da nova ação de execução, em 22/03/2022,
e o subsequente comparecimento espontâneo
da executada em 10/02/2023,
ocorre
ram
dentro do prazo legal, confirmando que o credor não permaneceu inerte na busca pelo adimplemento da obrigação condominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação de execução gera efeitos perante todos os litisconsortes
e terceiros,
inclusive aqueles
litisconsortes
que tenham sido posteriormente excluídos da lide por desistência homologada sem resolução de mérito, sendo a contagem do novo prazo prescricional reiniciada a partir do trânsito em julgado da sentença terminativa."

_____
____

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
a
rt. 202, parágrafo único
, e
206, § 5º, I,
do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.204.157/MS, Quarta Turma,
DJe
2/5/2018
;
REsp
n. 2.046.995/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 21/8/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto

por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
contra
decisão interlocutória (ID
162526392
, autos de origem n.º
1010062-10.2022.8.11.0041
)
proferida
pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT

que
,
na Ação de Execução
de
Título
Executivo
Extrajudicial

movida por
CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS
,

rejeitou
a exceção de
pré
-executividade
apresentada
pela ora agravante
, nestes termos
:

[...
]

Alega ainda Excipiente/Executado, a existência de prescrição da pretensão em relação as taxas condominiais perseguidas, mais uma vez sem razão a parte Excipiente
.

A ação que se funda execução fora distribuída em 22/03/2022, vez que o prazo prescricional das taxas condominiais inadimplidas entre 2015 e 2016 foi interrompido em virtude da propositura da anterior ação, ao qual o último ato processual naqueles autos foi registrado com o trânsito em julgado em 09/01/2022, momento em que recomeça a correr a prescrição interrompida
, ao passo que apenas 02 (dois) meses depois, em 22/03/2022, houve a distribuição da presente ação de execução, inexistindo a prescrição alegada.

[...]

Com essas considerações,
INACOLHO a exceção de
pré
-executividade
oferecida nos autos para manter
incólume
esta Execução em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pela parte Exequente.

ANTE O EXPOSTO, como o título executivo objeto da presente execução encontra-se formal e materialmente regular, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Intime-se a parte Exequente para apresentar o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias e requerer o que de direito para prosseguimento da execução, registrando que ao credor competem as medidas necessárias à localização de bens do devedor passíveis de penhora.

[...]
[Grifos
nossos e do original
]

Em sua
minuta recursal
(ID
239916168
),
a agravante apresenta
a seguinte
tese:

Prescrição da pretensão executiva antes da
propositura da ação
de execução

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
247458163
) na qual rebate
a prejudicial de mérito suscitada pela agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
33698290
)
, e preparo efetuado
,
nos
termos da certidão de ID
239972680
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1010062-10.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADA:
CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT
que, na Ação de Execução de Título
Executivo
Extrajudicial movida
pela ora agravada,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada
pela ora
recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo

a
fastou a alegação de prescrição ao entender que o prazo prescricional das taxas condominiais inadimplidas entre 2015 e 2016 foi interrompido pela propositura de uma ação anterior, cujo trânsito em julgado
teria ocorrido
em 09/01/2022.

Assim, o Juízo singular entendeu que e
sse marco
temporal
reiniciou a contagem do prazo prescricional, e a distribuição da presente ação de execução
,
em 22/03/2022
,
ocorreu dentro do prazo legal, não havendo, portanto, prescrição
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Prescrição da pretensão executiva antes da propositura da ação
de execução

A agravante sustenta
a
incidência da prescrição quinquenal
sobre a

pretensão de cobrança das taxas condominiais
objeto da ação de execução em exame.

Assevera que
,
os cinco anos teriam decorrido após o trânsito em julgado de decisão
judicial
, em outra ação
(autos n.º
0031418-88.2016.8.11.0041
)
,
que
em
11/09/2017

teria homologado pedido de desistência da autora
, ora agravada,

em face da ora
recorrente
.

A
duz que
, nos termos do art.
202,
caput
e parágrafo único, do Código Civil,
a interrupção da prescrição quinquenal teria recomeçado a correr a partir da supracitada data da homologação do pedido de desistência,
em 11/09/2017
,
findando em
11/09/2022
.

Em que pese a
presente ação de execução
ter sido distribuíd
a
em

22/03/2022
, alega que
a prescrição teria ocorrido em 11/09/2022, uma vez que o prazo prescricional
, já interrompido com o ajuizamento da mencionada ação anterior,
não poderia ser interrompido
mais de uma vez com o ajuizamento da execução atual
.

Desse modo, pede a reforma da decisão para o reconhecimento da prescrição das taxas condominiais cobradas, com a consequente extinção da execução.

A agravada, por sua vez,
esclarece que, quanto à ação anterior (
n.º 0031418-88.2016.8.11.0041
),

realmente
demandou em desfavor da ora recorrente e do Sr. Almino Afonso
cobrando taxas condominiais vencidas entre 2015 e 2016
,
mas
pediu desistência em face da
ora
agravante porque esta teria, à época, comprovado a venda d
o imóvel
ao Sr. Almino
.

Ocorre que,
segundo a agravada
,
e
m
09/01/2022
,

anos após a homologação do citado pedido de desistência,
o mesmo Juízo dos autos da primeira ação (
n.º 0031418-88.2016.8.11.0041
)
sentenciou declarando nula a compra
do imóvel
, pelo Sr. Almino, em razão de não ter sido concretizada a entrega das
chaves, restabelecendo a propriedade à ora
recorrente.

Assevera que, na ocasião, a ora agravante se insurgiu contra a referida sentença interpondo Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (
nº 2050364–MT
), buscando afastar sua responsabilidade perante os débitos das taxas condominiais
, e que foi negado efeito suspensivo ao Recurso Especial em
24/08/2023
.

Desse modo, a agravada sustenta que, uma vez que a presente ação de execução foi ajuizada em
22/03/2022
, 02 meses após a sentença

(09/01/
2022)
que declarou nula a compra do imóvel, não haveria que se falar em prescrição
, pois o último ato do processo a interromper a prescrição teria ocorrido em 09/01/2022, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Ademais, sustenta que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que a parte ajuíze ação contra um terceiro ilegítimo, acreditando que este seria o responsável pela obrigação, não incidiria a prescrição, pois não estaria caracterizada a inércia do titular do direito.

Pois bem
.
Ressai dos autos
a existência de duas ações relacionadas ao caso em exame
, quais sejam:

Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Danos Materiais e Morais,
ajuizada por Almino Afonso Fernandes em desfavor
da ora
agravante,
distribuída em 26 de junho de 2015
,
autos n.º 0030554-84.2015.8.11.0041
,
cuja sentença transitou em julgado em
23/08/2023
e da qual cita-se:

Almino Afonso Fernandes ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de Concorde Construtora E Empreendimentos Imobiliários Ltda
., ambos qualificados nos autos, alegando que
firmou contrato com a parte ré para aquisição de uma unidade Condominial de APART-HOTEL sendo Flat n° 107, do empreendimento EDIFÍCIO MG FLAT, com prazo de entrega para 30/04/2014, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o qual não foi cumprido, causando-lhe diversos prejuízos
.

[...]

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para
:

1)
Declarar rescindo o contrato de compra e venda firmado entre as partes;

2)
Que a ré proceda a devolução integral dos valores pagos pela parte autora
, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

3)
Condenar a parte ré ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

4)
Condenar a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando que a autora decaiu em parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, com base no que dispõe o artigo 85, §2º c/c art. 86, do Novo Código de Processo Civil.

[...] (ID 34
203670, autos n.º 0030554-84.2015.8.11.0041) [grifo nosso]

Ação de Execução
de Título Executivo Extrajudicial,
ajuizada pela ora agravada,
inicialmente
em desfavor d
a ora recorrente
e do Sr. Almino Afonso Fernandes
,
distribuída em
22 de agosto de 2016
,
autos n.º
0031418-88
.2016.8.
11.0041
,
que cobrava
dos então executados a importância, à época, de R$
22.047,32
relativos às taxas condominiais inadimplidas da unidade nº 107 do Condomínio
agravado, concernente
a 11 meses de atraso, entre 15/04/2015 a
05/02/2016 (ID 27890349, p. 05,
autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041
)
. Destes autos, se destaca o seguinte:

Petição
assinada
em conjunto
pela ora agravante
e
pela agravada
,
protocolada em
15/02/2017
,
na qual a recorrida, com anuência da recorrente, pediu a
desistência
da ação em relação à Concorde Construtora e Empreendimentos Imobiliários
(agravante)
,
nestes termos:

[...]

CONDOMÍN
I
O HOTEL M.G.

FLATS
e
CONCORDE CONSTRUTORA
E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, via de seus advogados ao final assinados, vem a honrosa presença de Vossa
Excelência
expor para ao final requerer o que segue:

[...]

Ocorre que após o ajuizamento da presente ação, a Executada em questão, apresentou ao Exequente,
documentação consistente

em
contrato

particular

de compra

e venda havido,

comprovando

a
alienação
da unidade

objeto

do

presente

processo

a
terceiro.

[...]

Diante dessa
comprovação
, a parte Exequente, com a anuência do Executado
,
requer a
desistência
do processo em
relação
a parte
CONCORDE

CONSTRUTORA

E
EM
PREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
,

nos termos do artigo 775 c/c

485 inciso
Vlll
do CPC.

[...]

A presente
ação prosseguirá em relação ao
Executado(os) remanescente
.

[...] (ID 27890365, autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041) [grifo nossos e do original]

Decisão Judicial

de 21/08/2017
(ID 27890375, autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041)

que homologou o supracitado
pedido de desistência
da ação
quanto à ora agravante
e transitou em julgado em
11/09/2017
.

Nos autos dos Embargos à Execução
(n.º
044911-35.2016.8.11.0041
), a agravada, então em
bargada/exequente, e o Sr. Almino Afonso Fernandes, então embargante/executado,
transigiram

para a exclusão do Sr. Almino da lide
, o que foi
homologado por sentença nos embargos e resultou
em sentença
de extinção do processo
de execução
, nos termos do art. 485, IV
(sem resolução de mérito)
, do Código de Processo Civil,
transitada em julgado em
30/11/2021
,
conforme cita-se
:

[...]

A presente execução foi proposta inicialmente em face de CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ALMINO AFONSO FERNANDES.

Ao id n. 27890375 foi homologada a desistência em face da CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Nos autos dos Embargos à Execução 0044911-35.2016.8.11.0041, as partes acordaram para exclusão do executado ALMINO AFONSO FERNANDES.

Considerando que o exequente acordou para exclusão de ambas as partes indicadas por ela para compor a lide,
resta a evidente prejudicialidade na tramitação processual.

Posto isso, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Custas antecipadas. Sem Honorários, diante da exclusão amigável dos executados.

[...]
(ID
69005126
,
autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041
) [grifos nossos]

A presente Ação de Execução
de Título Executivo Extrajudicial
em exame, por sua vez,
f
oi distribuída em 22/03/2022
,
e tem por objeto a cobrança das mesmas taxas condominiais, ainda inadimplidas,
da unidade nº 107 do Condomínio agravado, concernente a
os
11 meses de atraso, entre 15/04/2015 a 05/02/2016
,
objeto da
anterior ação de execução, acrescid
a
s de taxas
condominiais
entre
15/02/2021 a 15/03/2022, também inadimplidas,
no valor
total
atualizado de R$ 48.
726,19 (ID

80240194
, autos de origem n.º

1010062-10.2022.8.11.0041
).

Assim, u
ma vez que
a decisão que pôs fim à primeira ação de execução (
autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041
), extinta sem resolução de mérito
,
transitou em julgado em
30/11/2021
, este é o termo inicial para a
re
contagem do prazo prescricional em desfavor da ora agravante
, nos termos do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]

a citação válida interrompe a prescrição,
cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção.
[...]

(
AgInt
no
AREsp
1.204.157/MS, Quarta Turma,
DJe
2/5/2018) [grifo nosso]

O fato da agravante, em decorrência da desistência que extinguiu parcialmente a execução

sem resolução de mérito,
ter se tornado terceir
a
à relação processual não afasta o supracitado efeito da interrupção da prescrição
, que
resultou na recontagem do prazo após o trânsito em julgado da decisão
,
para
que a ora agravada, dentro de mais cinco anos
(
art. 206, § 5º, I, do Código Civil
)
,
demandasse a recorrente judicialmente para cobrar a pretensão em
exame.

Isso porque,
a interrupção da prescrição visa a amparar aquele que revela inequívoca intenção de perseguir o seu direito
, no caso, a cobrança do crédito condominial
“
propter
rem”
concernente
às taxas condominiais inadimplidas
.

Ou seja, a exclusão da agravante na relação processual da ação de execução anterior,
sem resolução de mérito,
não
é
situação jurídica
a afastar os efeitos da interrupção prescricional que permaneceu em andamento até o trânsito em julgado da
respectiva sentença meramente terminativa.

Nesse sentido
,
cita-se entendimento d
e ementa de julgado e respectivo trecho do Voto condutor do Acórdão do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
, o qual também trata de responsabilidade de Condomínio,
in
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA CONTRA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE PÔS FIM AO PROCESSO. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002
.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em 16/8/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/10/2022 e concluso ao gabinete em 18/1/2023.

2. O propósito recursal é decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional; e (II) qual é o termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida por citação efetuada em anterior ação ajuizada pelo autor contra terceiro.

3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4.
A interrupção do prazo prescricional decorrente de citação válida não se restringe apenas às partes litigantes nos autos, abrangendo terceiros estranhos à relação processual, afinal, a interrupção da prescrição objetiva amparar aquele que revela inequívoca intenção de perseguir o seu direito. A essência dos
arts
. 202, I, do CC/2002
e 219 do CPC/1973
é favorecer o autor que não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito.

5.
Assim, a prescrição, inclusive em relação ao verdadeiro causador do dano, é interrompida pela citação válida de terceiro não responsável pelo evento danoso, em ação anterior ajuizada pela vítima que, na época, desconhecia o real responsável. Precedente
.

6.
O termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida pela citação válida é a data do trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo no qual ocorreu a referida interrupção, em observância ao art. 202, parágrafo único, do CC/2002
. Precedentes.

7. Hipótese em que (I) a prescrição de 3 anos aplicável à espécie (art. 206, § 3º, V, do CC/2002) foi interrompida pela citação válida ocorrida em ação anterior; (II) o recomeço da contagem do prazo prescricional ocorreu em 18/8/2014, na data do trânsito e julgado da decisão que pôs fim ao processo anterior; (III) e a presente ação foi ajuizada em 16/8/2017, razão pela qual não se operou a prescrição.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superada essa questão, prossiga no julgamento das apelações.

(REsp n. 2.046.995/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 21/8/2023.)
[grifo nosso]

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (RELATORA):

[...]

27. No particular, contudo, o Tribunal de origem decidiu que o termo inicial para o recomeço da contagem da prescrição interrompida pela citação na primeira ação seria a data da publicação do acórdão que afastou a responsabilidade
do terceiro,
momento em que se tornou conhecido quem foi o causador do dano (na espécie, o CONDOMÍNIO recorrido).

28.
Ocorre que o fato de o autor ter ajuizado a primeira ação contra pessoa diversa não autoriza a criação de um marco diferente para o reinício do prazo prescricional, pois a simples publicação do acórdão não tem o condão de estabilizar o julgado que apurou a responsabilidade de pessoa diversa, o que se opera apenas com o trânsito em julgado da decisão.

29. Sob esse enfoque, esta Terceira Turma no julgamento do mencionado
REsp
1.636.677/RJ,
DJe
15/2/2018, ao decidir que a citação válida de terceiro em ação anterior interrompe a prescrição, reconheceu que “a prescrição recomeçou a fluir a partir do julgamento definitivo daquela ação, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02” (REsp 1.636.677/RJ, Terceira Turma,
DJe
15/2/2018).

30. Portanto, o termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida pela citação válida é a data do trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo no qual ocorreu a referida interrupção.

[...]

(REsp n. 2.046.995/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 21/8/2023.) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025